Tribunal: STF
Processo: Rcl 13000
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO – PROCESSO EM CURSO NO SUPREMO – IMPROPRIEDADE. Se o processo em que prolatada a decisão que se diz inobservada estiver em curso no Supremo, descabe formalizar reclamação. 



    RECLAMAÇÃO – LIMINAR EM PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO. Ante as balizas subjetivas do processo em tramitação, no qual implementada liminar, terceiro não tem legitimidade para formalizar reclamação visando tornar efetivo o pronunciamento.